Tribunal: TJSP
Processo: 1006377-68.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência da adquirente – Possibilidade – Inteligência da Súmula 01 deste E. Tribunal de Justiça - Sentença que reconhece o direito deles de reaver 85% do preço pago – Pretensão recursal à retenção nos termos do contrato ou de 30% - Descabimento - Majoração da retenção para 20% que se afigura suficiente para remunerar a alienante dos prejuízos decorrentes do

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência da adquirente – Possibilidade – Inteligência da Súmula 01 deste E. Tribunal de Justiça - Sentença que reconhece o direito deles de reaver 85% do preço pago – Pretensão recursal à retenção nos termos do contrato ou de 30% - Descabimento - Majoração da retenção para 20% que se afigura suficiente para remunerar a alienante dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual, uma vez que não houve ocupação do imóvel, e que os valores pagos foram consideráveis – Precedentes desta E. Câmara – Recurso parcialmente provido.